Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXISTENTES. LESÃO À PERSONALIDADE. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora e as duas partes rés interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem, de forma solidária, à autora, indenização no valor de R$646,08 a título de danos materiais e a quantia de R$2.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou o serviço de transporte aéreo junto às rés e que seu voo foi cancelado. Afirma que teve que viajar de transporte terrestre e pugna pela indenização por danos morais e materiais.
3. A parte autora, em suas razões, pede a majoração do valor da indenização para danos morais. A primeira requerida (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA), afirma que é parte ilegítima, que opera voos internacionais apenas, prequestiona o art. 944, parágrafo único, do Código Civil e, no mérito, combate o dano moral e o material. A segunda requerida (EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) alega que não houve falha na prestação do serviço e que apenas intermediou a venda. Também pugna pelo afastamento dos danos morais e demais pedidos da parte autora. Contrarrazões apresentadas pela primeira requerida no ID 13026939, contrarrazões apresentadas pela autora no ID 13026944. A segunda requerida não apresentou contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida. As empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras. Ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços sendo intermediária de venda somente de passagens ou de pacotes de viagem (hotel e passagem e outros serviços) é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.
7. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.). A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC.
8. O cancelamento do voo, fato incontroverso nos autos, aliado à ausência de qualquer assistência ou realocação em outro voo de companhia aérea parceira ou a própria, gera ao autor direito à indenização por danos morais, em quantum razoável e proporcional, dada as angustias, temores e frustrações pelas quais teve de aturar.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. Nesse sentido, o arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 (dois reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo
11. Quanto ao dano material, também evidente. O autor efetuou a compra de passagem aérea para voo que foi posteriormente cancelado. Assim, deve ser restituído o que foi gasto com o transporte aéreo não fornecido (ID 13026808). Também, teve que ir até a rodoviária interestadual por culpa exclusiva do cancelamento do voo, valor que também deve ser indenizado (ID 13026816).
12. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da primeira requerida ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso da segunda requerida ré conhecido e não provido.
13. Custas pela parte autora, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Condenada as partes rés ao pagamento das custas processuais. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca.